Tribunal: TJDFT
Processo: 0011261-27.2013.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. FAZENDA PONTE ALTA DO GAMA. IMÓVEL INCORPORADO AO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. PROCESSO AJUIZADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. HONORÁRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O art. 1238 do Código Civil prevê que aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir imóvel como seu, adquire-lhe a propriedade, independentemente de justo título e boa-fé. Esse prazo pode ser reduzido para 10 (dez) anos, nos casos em que o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Com a finalidade de atingir o tempo exigido para a aquisição do bem por meio de usucapião, é permitido ao possuidor acrescentar ao tempo de sua posse a dos seus antecessores, desde que todas sejam contínuas e pacíficas (art. 1243 do Código Civil).
2. Conquanto demonstrada a cadeia possessória alusiva ao imóvel, de modo ininterrupto e sem oposição, cumprindo o requisito temporal, prepondera o fato de que o bem imóvel está incrustado na Fazenda Ponte Alta do Gama, desapropriada em 1960, e não há documentos que indiquem a eventual transferência da propriedade antes da data da desapropriação, tampouco há elementos que esclareçam a que título a referida gleba foi incorporada ao território do Distrito Federal, caso não houvesse sido desapropriada, razão pela qual deve ser mantida a sentença.
3. Tendo em vista a média complexidade da matéria, o tempo despedido, e o elevado valor da causa (R$ 4.000.000,00), a aplicação do percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC, viola princípios de grande envergadura constitucional, notadamente sob a premissa de que nenhum entendimento pode afrontar os princípios informadores do CPC/2015, quais sejam, os da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, a aplicação da tese firmada pelo C.STJ (Tema 1.076), sem análise da situação fática, pode resultar em afronta aos referidos princípios, uma vez que redundará em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido pelos apelados, assim como o próprio STJ, após a fixação do Tema n. 1.076, e o STF já decidiram, discorrendo que, em situações excepcionais, devem ser observados referidos princípios. Desse modo, devem ser reduzidos os honorários advocatícios a patamar que reflita adequadamente o trabalho desenvolvido (R$ 40.000,00 - quarenta mil reais), em atenção ao art. 8o do CPC, em conjunto com os critérios definidos no § 2o, do artigo 85, do mesmo diploma processual
4. Recurso conhecido e provido em parte